Tribunal: TJDFT
Processo: 0702023-28.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0702023-28.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HERCULANO FERNANDES DOS SANTOS APELADO: BANCO ITAUCARD S.A. D E S P A C H O Trata-se de Ação de Busca e Apreensão ajuizada por BANCO ITAUCARD S.A. em face de HERCULANO FERNANDES DOS SANTOS buscando a apreensão e consolidação da propriedade de automóvel (Hyundai HB20S Visionpack1, ano 2020, cor azul, chassi 9BHCP41AAMP111219, placa REI0H97 e RENAVAM 01247996228). Observo que diversos documentos juntados aos autos indicam que o réu é pessoa com deficiência intelectual (“déficit cognitivo moderado associado a sintomas psicóticos”, conforme ID 43292194). Assim, ante a possibilidade de se tratar de ação que versa sobre interesse de incapaz, encaminhem-se os autos ao Ministério Público para parecer, em atendimento ao art. 178, II, do Código de Processo Civil. Após, venham novamente os autos conclusos. Brasília, 9 de fevereiro de 2023 12:38:09. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador